Tribunal: TJBA
Processo: 8010168-21.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 8010168-21.2022.8.05.0039

Comarca de Origem: camaçari

PROCESSO DE 1° GRAU:
8010168-21.2022.8.05.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A)
:
RICARDO DE ASSIS ANDRADE

APELADO: CÍCERO MARCOS RODRIGUES

advogado
S
:
LAYON SANTOS ROCHA, DAYANE MIRANDA DA SILVA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06, RECONHECIDA NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. QUANTIDADE,
QUALIDADE
E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS QUE, SOMADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU A PRISÃO, ACOMPANHADA DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO
(BALANÇA DE PRECISÃO, PINOS E SACOS DE GELADINHOS PARA ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS)
E QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDOS, COMPROVAM A DEDICAÇÃO DO RECORRIDO AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES DO STJ. REVOGAÇÃO DA BENESSE
QUE SE IMPÕE
. READEQUAÇÃO DAS PENAS CORPORAL E MULTA.
PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE/NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA UTILIZADA PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO.

BIS IN IDEM
.
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RETRATADA. PENA PROVISÓRIA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DE N.º 231 DA SÚMULA DO STJ.

Comprovada a dedicação do agente à concretização e exercício de atividades criminosas não apenas pela quantidade/qualidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, mas, sobretudo, pelas circunstâncias em que se deu a prisão, acompanhada de petrechos para o tráfico (balança de precisão, pinos e sacos de geladinhos para acondicionar as drogas) e quantia em dinheiro, apresenta-se incabível a aplicação da causa de diminuição do § 4.º, art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Afastada a respectiva benesse, por consectário lógico, é de rigor a readequação das sanções corporais e de multa, respectivamente, em 05 (cinco) anos de reclusão, cumulada com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo à razão estabelecida na sentença, porquanto a quantidade de entorpecente apreendido somente pode ser levada em consideração na primeira ou na terceira fase da dosimetria penal, sob pena de
bis in idem
.

Por força da nova reprimenda, observado o quanto previsto no § 2°, do art. 387 do CPP, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

A confissão do réu, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial e/ou retratada, independentemente de ter sido utilizada para formar o convencimento do magistrado, deve ser reconhecida como circunstância atenuante da pena.

O reconhecimento da atenuante confissão, e sua incidência não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231, do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8010168-21.2022.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que figuram como recorrente o Ministério Público e recorrido Cícero Marcos Rodrigues.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, e, de ofício reconhecer a atenuante da confissão espontânea, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8010168-21.2022.8.05.0039)